Tribunal: TJPA
Processo: 0006088-95.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9859 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? OMISSÃO ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Alegação de omissão no V. Acórdão, que teria deixado de analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06 ? Inocorrência. O V. Acórdão atacado examinou, de ofício, a viabilidade de incidência da minorante do tráfico privilegiado em favor do recorrente, embora não tenha sido suscitada a quando das razões recursais, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Na hipótese, o julgado esclareceu que embora o juiz a quo não tenha justificado a não incidência do aludido benefício, acertadamente não o aplicou, pois as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a forma de acondicionamento das drogas com ele encontradas, por si só, embasam o afastamento da aludida minorante, pois permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus decisuns da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como in casu. 3. Omissão inexistente. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0006088-95.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal)
EMBARGANTE: Ivaldo Cardoso Brito (Def. Púb. Carlos dos Santos Sousa)
EMBARGADO: Acórdão de n.º 208294/2019 (publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 24.09.2019 - Ed. 6749/2019)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. Alegação de omissão no V. Acórdão, que teria deixado de analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06 - Inocorrência. O V. Acórdão atacado examinou, de ofício, a viabilidade de incidência da minorante do tráfico privilegiado em favor do recorrente, embora não tenha sido suscitada a quando das razões recursais, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Na hipótese, o julgado esclareceu que
embora o juiz
a quo
não tenha justificado a não incidência do aludido benefício, acertadamente não o aplicou, pois as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a forma de acondicionamento das drogas com ele encontradas, por si só, embasam o afastamento da aludida minorante, pois permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas
, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus
decisuns
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu.

3. Omissão inexistente. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargo declaratório, interposto por IVALDO CARDOSO DE BRITO, irresignado com o v. Acórdão n.º 208294/2019, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 24.09.2019, que deu provimento ao apelo por ele manejado,
redimensionando-se a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e, de ofício, modificou o regime inicial de cumprimento da pena restritiva de liberdade para o semiaberto
, objetivando esclarecer suposta omissão do Acórdão vergastado.

Alega o Embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que embora não tenha sido suscitada a quando das razões recursais do apelo, deveria ter sido avaliada de ofício por esta Corte, por se tratar de questão de ordem pública, pleiteando, portanto, o posicionamento deste Tribunal para sanar a referida omissão e para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de fls. 91/94-v, vê-se ter sido

analisada de ofício a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06, por se tratar de matéria de ordem pública, a despeito de não ter sido objeto de irresignação pelo embargante nas razões do apelo,
ex-vi
excerto do voto condutor do Acórdão ora atacado, às fls. 93,
verbis
:

¿
Quanto a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, embora o magistrado de piso não tenha justificado a não incidência da aludida minorante, acertadamente não aplicou tal benefício, pois as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, tendo sido ele detido a partir da indicação de outro indivíduo, havendo notícias de que ele já era conhecido como traficante na área em que foi flagrado mantendo sob sua guarda substância entorpecente, ex-vi depoimentos às fls. 43/45, e a forma de acondicionamento das drogas com ele encontradas, 07 (sete) trouxas e 01 (uma) embalagem maior, todas contendo maconha, por si só, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pois permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da referida causa de diminuição de pena, razão pela qual torno definitivas as reprimendas bases a ele impostas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, verbis:
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA BENESSE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SUSPENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77, DO CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. III - Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos e tendo em vista a ausência de definição da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não há como qualificar de abusiva ou de ilegal a decisão que opta por uma das duas correntes.
IV - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada nas "circunstâncias da prisão em flagrante e pela forma de acondicionamento das drogas variadas restou claro a prática de atividade criminosa, um dos requisitos impeditivos do pretendido redutor da pena", onde as instâncias ordinárias se convenceram de que a paciente se dedicava às atividades criminosas
. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
V - Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais.
VI - As anotações configuradoras de maus antecedentes foram consideradas já na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base. Desse modo, fixada a pena acima de 4 anos e existindo circunstância judicial desfavorável, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal.
VII - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de suspensão ou substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts.
44 e 77, do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 446.042/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)
¿

Assim, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06 foi devidamente analisada por esta Turma Julgadora, tendo sido esclarecido no V. Acórdão que
embora o juiz
a quo
não tenha justificado a não incidência do aludido benefício, acertadamente não o aplicou, pois as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a forma de acondicionamento das drogas com ele encontradas, por si só, podem embasar o afastamento da aludida minorante, pois permitem concluir que o recorrente se dedica a atividades criminosas
, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus
decisuns
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.

Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015)
.

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora